Tribunal: STF
Processo: ARE 652016
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-14
Data de publicação: 2012-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FÉRIAS-PRÊMIO. TEMPO DE SERVIÇO. REGIME CELETISTA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEIS MUNICIPAIS NºS. 5.809/90 E 7.169/96. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES.



    1. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo (Súmula 280 do STF). Precedentes: AI n. 835.384-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12.04.2011, e ARE n. 657.716-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29.11.2011.



    2. In casu, o acórdão recorrido assentou:



    “Apelação cível. Ação cominatória. Férias prêmio. Tempo de serviço pelo regime celetista. Direito existente. Concessão devida. Sentença confirmada 1. O tempo de serviço prestado anteriormente pelo funcionário público no regime celetista deve ser contado para concessão de férias prêmio. 2. Revela-se, portanto, correta a sentença que determinou a concessão do referido direito. Remessa oficial conhecida. 4. Sentença que acolheu a pretensão inicial confirmada no reexame necessário.” 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.